Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727715-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ERICO DUMONCEL AMARAL, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BECKER DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIVIANE BECKER AMARAL NUNES e tatiane becker amaral cury contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.: Ante a impugnação dos cálculos da Contadoria Judicial apresentado pelo exequente de ID no 50661876, ouça-se a parte executada no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse prazo, poderá a parte executada depositar judicialmente o saldo devedor remanescente que o exequente entende ser devido no importe de R$ 841.694,92 (oitocentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) para fins de liberação da penhora/hipoteca até que sejam julgadas todas as questões pendentes (impugnações/prescrição). As Agravantes sustentam que o valor do bem penhorado (R$ 15.735.000,00) ultrapassa sobremaneira o valor do débito apurado pela Contadoria (R$ 1.898.820,67). Salientam que já realizaram depósito de R$ 2.385.460,42. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a liberação da penhora. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13151362 e ID 13151365). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Consulta ao feito de origem indica que decisões relativas aos parâmetros para elaboração dos cálculos são objeto de agravos de instrumento (AGI 0717870-84.2019.8.07.0000 e AGI 0723934-13.2019.8.07.0000). Nesse ambiente de incerteza do quantum debeatur, a penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. Reza esse preceito legal: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Se nenhum outro bem foi localizado ou indicado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. O imóvel penhorado pode ter valor superior ao crédito exequendo, se não é conhecido outro de menor valor para a substituição. (AI 2011 00 2 003222-2, 1a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 85/2011, de 09.05.2011). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator